Tribunal: STF
Processo: HC 99400
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO DE EXPULSÃO DE 
   ESTRANGEIRO. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INADMISSIBILIDADE. 
   ORDEM DENEGADA. 
1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal 
   no sentido de que o decreto de expulsão, de cumprimento subordinado 
   à prévia execução da pena imposta no País, constitui empecilho ao 
   livramento condicional do estrangeiro condenado. 
2. A análise dos 
   requisitos para concessão do benefício de livramento condicional 
   ultrapassa os limites estreitos do procedimento sumário e documental
   do habeas corpus.
3. Ordem denegada.